Tribunal: TJDFT
Processo: 0731861-50.2021.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS REJEITADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICABILIDADE. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURAMENTO IRREGULAR. RN N.o 414/2010 DA ANEEL. DEFEITO NO EQUIPAMENTO MEDIDOR. CÁLCULO DO VALOR. PROCEDIMENTO ADEQUADO.

1. Afasta-se a necessidade de perícia e, consequentemente, a complexidade da causa, quando é possível o julgamento da lide pelo exame dos documentos carreados aos autos. Devidamente instruído o processo, aplica-se a Teoria da Causa Madura para o julgamento do mérito, consoante art. 1.013, § 3o, do CPC/2015, em observância aos critérios da celeridade, simplicidade e economia processual que informam os Juizados Especiais.

2. Não se identifica irregularidade na cobrança efetivada pela recorrida, pois observou adequadamente o procedimento estabelecido na Resolução Normativa n.o 414/2010 da ANEEL - revogada recentemente pela Resolução Normativa n.o 1.000, de 7/12/2021 -, em vigor no período retratado nos autos.

3. A despeito das alegações do recorrente de que a redução do consumo decorreu da destinação do imóvel, o qual passou a ser utilizado como depósito de produtos não perecíveis/garagem, evidencia-se que a recorrida adotou o procedimento estabelecido na então vigente Resolução Normativa n.o 414/2010 da ANEEL; houve inspeção no local, acompanhada pelo recorrente, que também assinou e recebeu o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI atestando que o equipamento de medição da unidade estava com defeito. Assim, não há nos autos elementos aptos a contrariar a legalidade do procedimento e as contas realizadas pela concessionária de energia elétrica.

4. No caso concreto, constatado o defeito na placa eletrônica do medidor de consumo de energia elétrica da unidade autora e não sendo possível determinar o fator de correção, escorreita a cobrança efetivada pela recorrida, uma vez que, conforme autorizado nos artigos 115, II, e 113, I, da Resolução Normativa n.o 414/2010 da ANEEL, considerou como devida a importância equivalente à média dos últimos 12 (doze) meses de medição normal do consumo de energia elétrica pela unidade (de 10/2015 a 9/2016), efetuando a cobrança das quantias não recebidas em relação a 3 (três) meses de faturamento irregular. Precedente do TJDFT: acórdão n.o 1408325.

5. O valor cobrado deverá ser parcelado pela recorrida em 6 (seis) vezes, ou seja, em número de parcelas igual ao dobro do período apurado, nos termos do § 1o do art. 113 da Resolução n.o 414/2010 da ANEEL.

6. Os fatos narrados não ensejam reparação por danos morais.

7. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para: 1) afastar a incompetência do juizado especial; 2) reformar a sentença para julgar procedente em parte o pedido inicial para parcelamento do débito de R$ 3.857,59 em 6 (seis) vezes, nos termos do § 1o do art. 113 da Resolução n.o 414/2010 da ANEEL. Sem condenação ao pagamento de custas e honorários diante da ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/1995.